Tribunal: STF
Processo: HC 95994
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 5º, LXI, e 93, IX, da
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CORRÉUS
   EM LIBERDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I - A ausência de fundamentação
   torna insustentável o decreto de prisão preventiva, por ofensa
   aos art. 315 do Código de Processo Penal e aos arts. 5º, LXI, e
   93, IX, da Constituição Federal.
II - Viola o princípio da
   isonomia a decisão que mantém encarcerado um dos réus, por
   considerar fundamentado o seu decreto de prisão preventiva,
   enquanto outros corréus são libertados em razão da ausência de
   motivação na mesma decisão.
III - A demora indefinida na
   prestação de informações por parte do juízo a quo não pode
   representar óbice ao julgamento do writ, em face do direito à
   razoável duração do processo contemplado no art. 5º, LXXVIII, da
   CF.
IV - Ordem concedida.